Tribunal: CARF
Processo: 10680.722849/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722849/2011-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.886 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NACIONAL MERCANTIL COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial quando as diferenças verificadas entre
as situações fáticas consideradas nos acórdãos paradigmas e no acórdão
recorrido são meramente acidentais.
Hipótese em que os critérios jurídicos utilizados são distintos em relação a
fatos comparáveis.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RETIRADA DE SÓCIOS DO
QUADRO SOCIAL. INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO.
Os sócios de fato somente são responsabilizados solidariamente pelo crédito
tributário quando demonstrada sua atuação vinculada à prática do fato jurídico
tributário, ou a possibilidade de eles se beneficiarem de seus resultados.
Ausente tal demonstração, e limitando-se a acusação ao disposto no art. 124 do
CTN, são excluídos do pólo passivo da obrigação tributária resultante do
crédito tributário lançado os sócios de fato e a pessoa jurídica constituída para
abrigar seu patrimônio pessoal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora), Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram do recurso. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento. Designado para redigir o voto
vencedor, quanto ao conhecimento, o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722849/2011-41
Fl. 4042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 1101-000.916, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que:
1. por unanimidade de votos, rejeitou a arguição de nulidade da decisão
recorrida e sob reexame;
2. por unanimidade de votos, rejeitou a arguição de nulidade do lançamento;
3. por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de ofício para
prevalência do lançamento decorrente do primeiro procedimento fiscal
iniciado;
4. por unanimidade de votos, rejeitou a arguição de decadência;
5. por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário
relativamente à forma de apuração aplicada no ano-calendário 2007;
6. relativamente às glosas de custos inidôneos: a) por unanimidade de votos,
deu provimento parcial ao recurso voluntário; b) por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso de ofício; 7) por voto de qualidade, negou
provimento ao recurso voluntário e deu provimento ao recurso de ofício,
relativamente à multa isolada por falta de recolhimento de estimativas;
7. por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário
relativamente ao IRPJ e CSLL calculados sobre glosa de outras despesas;
8. por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de ofício
relativamente o IRRF calculado sobre pagamentos de outras despesas;
9. por unanimidade de votos, rejeitou a arguição de nulidade da prova
compartilhada pelo Poder Judiciário;
Fl. 4043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

10. por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário em relação a
responsabilidade de Marcos Aurélio de Guilherme Silva e Mara Lúcia
Tavares Barbosa Silva ;
11. por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário de Quatre
Empreendimentos e Participações Ltda. em relação à responsabilidade;
12. também em relação à responsabilidade, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso voluntário de Informática Nacional S.A., nos termos
do relatório e voto que integram o presente julgado.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO JULGADOR SITUADO
FORA
DO
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REGULARIDADE.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento são órgãos de
jurisdição nacional e podem apreciar litígios instaurados em qualquer local do
território nacional.
PARCELAMENTO. ESPONTANEIDADE EXCLUÍDA.
A adesão ao parcelamento especial e a confissão de débitos pertinentes ao
período fiscalizado não opera efeitos sobre a exigência fiscal se promovidos
depois de excluída a espontaneidade mediante início do procedimento fiscal. A
autoridade administrativa local deve, apenas, respeitar a suspensão da
exigibilidade dos valores parcelados, bem como evitar a cobrança em
duplicidade de débitos que se tornaram exigíveis em razão da referida
confissão, mas sem dispensar os acréscimos devidos em procedimento de
ofício.
SOBREPOSIÇÃO DE FISCALIZAÇÕES E EXIGÊNCIAS.
É preventa a autoridade fiscal que primeiro iniciar a formalização da
exigência, devendo prevalecer o lançamento daí resultante, ainda que
cientificado ao sujeito passivo posteriormente a outro lançamento decorrente
de procedimento fiscal iniciado em segundo lugar.
Fl. 4044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

DECADÊNCIA. APURAÇÃO ANUAL.
O prazo decadencial tem como termo inicial a ocorrência do fato gerador, o
qual, na sistemática de apuração anual do lucro tributável, verifica-se em 31
de dezembro. Confirmada a opção da contribuinte pela apuração anual do
lucro em 2006, o lançamento de ofício seria possível, minimamente, até
31/12/2011.
FALTA DE RECOLHIMENTO E DE DECLARAÇÃO.
Correto o lançamento de ofício dos tributos sobre o lucro reconhecido
contabilmente quando o sujeito passivo se mantém omisso até o início do
procedimento fiscal. ALTERAÇÃO DA FORMA DE APURAÇÃO. AUSÊNCIA
DE OPÇÃO PELA APURAÇÃO ANUAL. O lucro tributável deve ser apurado
trimestralmente. A apuração anual do lucro real somente é possível se o
sujeito passivo formaliza a opção na forma estabelecida em lei.
GLOSA DE CUSTOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Correta a glosa de custos e a qualificação da penalidade aplicada quando
demonstrado que os fornecedores não estavam estabelecidos de modo a
entregar as mercadorias supostamente adquiridas. Cabe à contribuinte, em
tais circunstâncias, demonstrar que as operações foram efetivamente
realizadas, mediante prova da circulação das mercadorias e da efetiva
tradição dos recursos financeiros em favor dos fornecedores.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
O não recolhimento de estimativas sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício
isolada, ainda que encerrado o ano-calendário.
CUMULAÇÃO COM MULTA DE OFÍCIO. COMPATIBILIDADE.
É compatível com a multa isolada a exigência da multa de ofício relativa ao
tributo apurado ao final do ano-calendário, por caracterizarem penalidades
distintas.
PRAZO DECADENCIAL PARA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
Sendo obrigação acessória imposta aos contribuintes que optam pela
apuração anual do lucro, a regra de contagem do prazo decadencial para
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas é a mesma
fixada para lançamento de diferenças apuradas no ajuste anual.
Fl. 4045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

GLOSA DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DO LUCRO
TRIBUTÁVEL.
Cancela-se a exigência se ausente prova de que os valores, embora
contabilizados a débito da conta agregadora do resultado do exercício,
prestaram-se a reduzir o lucro tributável.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Período de apuração: 11/01/2006 a 23/03/2007
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. PAGAMENTOS VINCULADOS.
Afastada a causa do pagamento contabilizado, bem como infirmado o
beneficiário declarado, é cabível a tributação exclusiva na fonte, à alíquota de
35% sobre o valor considerado líquido do imposto de renda que sobre ele
incide, bem como a aplicação de multa qualificada em razão do evidente
intuito de fraude.
IRRF.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO. GLOSA DE DESPESA NA APURAÇÃO DO LUCRO
TRIBUTÁVEL. INCIDÊNCIA DE IRPJ. COMPATIBILIDADE.
O art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, impõe consequências à fonte pagadora de
rendimentos que não se desincumbe de seu dever de identificar o beneficiário e
a causa do pagamento, de modo a permitir a confirmação da regular
tributação de eventual rendimento auferido por aquele beneficiário. Nada
impede que este mesmo pagamento, quando contabilizado como despesa, seja
também glosado na apuração do lucro tributável e resulte na exigência de
imposto da mesma pessoa jurídica, mas na condição de contribuinte.
DIVIDENDOS PAGOS A EMPRESAS INEXISTENTES.
Se a fiscalização afirma a inexistência dos beneficiários em razão de eles
configurarem interpostas pessoas dos reais sócios da pessoa jurídica, há
substrato suficiente para identificar o beneficiário e a causa do pagamento,
não se justificando a presunção legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RETIRADA DE SÓCIOS DO QUADRO
SOCIAL. INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO.
Fl. 4046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

Os sócios de fato somente são responsabilizados solidariamente pelo crédito
tributário quando demonstrada sua atuação vinculada à prática do fato
jurídico tributário, ou a possibilidade de eles se beneficiarem de seus
resultados. Ausente tal demonstração, e limitando-se a acusação ao disposto
no art. 124 do CTN, são excluídos do pólo passivo da obrigação tributária
resultante do crédito tributário lançado os sócios de fato e a pessoa jurídica
constituída para abrigar seu patrimônio pessoal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUBSIDIÁRIA. PESSOAS JURÍDICAS
QUE SE SUCEDEM NO EXERCÍCIO DA MESMA EMPRESA.
Reunido robusto conjunto probatório no sentido de que a pessoa jurídica
autuada foi substituída em seus estabelecimentos por outra constituída pelos
mesmos sócios, é válida a inclusão da sucessora de fato como responsável pela
totalidade do crédito tributário constituído.”

Irresignada, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, trazendo, entre
outros, que:

A 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
sustentando vício na descrição dos fatos geradores e no enquadramento
legal da responsabilidade: a) cancelou a exigência de IRRF sobre os
pagamentos contabilizados em favor de Vitória Participações Ltda e Serra
Grande Participações e Empreendimentos Ltda., e b) afastou a
responsabilidade de Marcos Aurélio de Guilherme Silva, Mara Lucia
Tavares Barbosa Silva e Quatre Empreendimentos e Participações Ltda;

Esse julgado incorreu em contradição, pois o argumento ligado à violação
do art. 142 por questões relacionadas à falha na motivação e no fundamento
legal enseja a nulidade por vício formal dessa parte do lançamento e não, o
seu cancelamento.

Em despacho em Embargos às fls. 3912 a 3914, os embargos foram rejeitados.

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, quanto:
Fl. 4047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41


À responsabilidade, especificamente ao correto enquadramento legal, que:
 É perfeitamente cabível à situação em tela a indicação do art. 124,
inciso I, do CTN para fundamentar a sujeição passiva de Marcos
Aurélio de Guilherme Silva, Mara Lucia Tavares Barbosa Silva e
Quatre Empreendimentos e Participações Ltda;
 A fundamentação da responsabilidade no art. 124, I, do CTN não está
equivocada e, ainda que a Câmara julgadora considerasse
recomendável a citação de algum outro dispositivo legal, temos a
presença de todos os elementos essenciais à validade do Auto, não
restando evidenciada situação de prejuízo ao direito de defesa.
 Da leitura deste dispositivo, pode-se extrair que, quando duas ou mais
pessoas estiverem ligadas por interesse comum ao fato gerador dar-se-
á a solidariedade legal presumida, o que ficou evidenciado nos autos
pelo interesse comum dos sócios ocultos nos resultados do
empreendimento;
 Comprovou-se no caso o que se denomina de “solidariedade de fato”
em virtude do interesse comum que as pessoas arroladas têm nos fatos
geradores apurados pela fiscalização;
 Como bem demonstrado pela fiscalização, o responsável tributário
agia por meio de “testas de ferro” ou “laranjas” (os sócios formais da
empresa em questão), sendo inquestionável, portanto, seu interesse na
situação em tela.

À nulidade por vício formal, que:
 Um lançamento tributário é anulado por vício formal quando não se
obedece às formalidades necessárias ou indispensáveis à existência do
ato, isto é, às disposições de ordem legal para a sua feitura;
 Na hipótese em apreço, a insuficiência na comprovação dos fatos
imputados ao contribuinte e o erro no enquadramento legal da infração
observados nos itens 6.a, 8, 9, 11 e 12 do dispositivo do acórdão são
causas de anulação do lançamento por vício formal e não de
cancelamento, vez que foi preterido o método estabelecido em lei. A
propósito, a jurisprudência do CARF é farta em decisões que anulam o
Fl. 4048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

auto de infração por vício de forma, em razão da falta de preenchimento
de alguns dos requisitos estipulados no art. 10 do Decreto no 70.235/72
e/ou art. 142 do CTN;

À multa de 150%, que:
 Caso não seja anulada por vício formal, requer o restabelecimento da multa
qualificada, conforme art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96;
 O Recorrido, durante anos consecutivos, em virtude da saída de numerário
para pagamento de beneficiários não identificados, ofereceu à tributação
um quantum menor que o devido;
 Com essa conduta, tentou impedir ou retardar, ainda que parcialmente, o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal;
 Ressalte-se que a reiteração dessa prática aliada aos resultados obtidos
evidencia a clara intenção de fraudar o Fisco por meio da ação dolosa
prevista no inciso I, do art. 71, da Lei 4.502/64.
 Trata-se o caso em questão, realmente, de um comportamento planejado
com o propósito de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador
do tributo pela autoridade fiscal.

Em despacho às fls. 3931 a 3934, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
 O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional não preenche os
requisitos legais para a sua admissibilidade;
 Não há dúvidas sobre o fato de o enquadramento dos coobrigados nas
hipóteses elencadas no art. 124, inciso I, do CTN, exatamente o
fundamento para a responsabilidade pessoal dos terceiros, não pode ser
presumido, carecendo de provas inequívocas nos autos, exame esse que já
foi realizado quando do julgamento do recurso voluntário, não sendo
jurídica e processualmente cabível nova análise em sede de Recurso
Especial;
Fl. 4049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

 A sujeição passiva solidária não se apoia em meros indícios, presunções e
ficções, sendo completamente incabíveis a esse propósito, de nada valendo
para configuração da qualidade de responsável tributário, cabendo ao Fisco,
em razão de seu dever constitucional de prova do suporte fático tributário, a
demonstração da existência cabal dos elementos necessários e suficientes
para a inclusão de determinada pessoa física ou jurídica no pólo passivo da
demanda fiscal;
 Não houve a comprovação das hipóteses necessárias a aplicação do art. 124,
inciso I, do CTN, único fundamento apontado para a sujeição passiva dos
recorridos pretendida pelo fisco.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, importante discorrer sobre os arestos recorrido e paradigma, para melhor elucidar meu
direcionamento quanto ao conhecimento ou não das matérias trazidas em recurso.

Para tanto, importante recordar:
 As matérias admitidas em despacho:
1. Responsabilidade Tributária de Marcos Aurélio de Guilherme Silva,
Mara Lúcia Tavares Barbosa Silva e Quatre Empreendimentos e
Participações Ltda – art. 124, inciso I, do CTN;
2. Nulidade por vício formal;
3. Qualificação da multa de ofício aplicada.
 Os fatos do caso vertente, conforme relatório do acórdão recorrido:
Fl. 4050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

 A Nacional Mercantil Computadores e Suprimentos de Informática
LTDA e os responsáveis tributários Informática Nacional S/A,
Quatre Empreendimentos e Participações Ltda, Marco Aurélio de
Guilherme Silva e Mara Lúcia Tavares Barbosa, recorrem de decisão
proferida pela 2a Turma da DRJ de Belo Horizonte/MG que, por
unanimidade de votos, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES
as impugnações interpostas contra lançamento formalizado em
20/05/2011, exigindo crédito tributário no valor total de R$
55.624.043,65.
 O Termo de Verificação Fiscal traz a “Representação para
Propositura de Requerimento de Medida Cautelar Fiscal e Indicação
de Responsáveis Tributários Solidários”, objeto do processo
administrativo no 10680.000747/201090, do qual foi extraído
relatório fiscal que demonstra a criação sucessiva da empresa
Nacional Teleinformática Importadora Ltda, seguida pela autuada e
depois por Informática Nacional S/A, todas atuando nos mesmos
endereços, sob os mesmos nomes de fantasia, com os mesmos
empregados e estoques, e todas de propriedade e sob gestão de
Marcos Aurélio de Guilherme Silva e sua esposa Mara Lúcia
Tavares Barbosa Silva;
 Detalha o encadeamento societário entre as empresas Nacional
Teleinformática Importadora Ltda e a autuada, com destaque para
operações com a intervenção do escritório de Juvenil Alves
patrocinador do esquema de blindagem patrimonial descoberto no
âmbito da “Operação Castelhana”, desenvolvida em conjunto pela
Polícia Federal, Secretaria da Receita Federal e pelo Ministério
Público Federal, que resultaram na atribuição das empresas a Djalma
Leonardo de Siqueira que foi utilizado como “laranja” no esquema
de blindagem patrimonial do Grupo Nacional, assim como de vários
outros grupos econômicos, conforme informações resultantes
daquela operação;
Fl. 4051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

 Relata que a Nacional Mercantil possuía enorme passivo tributário e
que suas filiais tiveram suas inscrições estaduais bloqueadas pelo
fisco mineiro em decorrência de “irregularidades apuradas em ação
fiscal”, as autoridades lançadoras demonstram a continuidade de
suas atividades por meio da empresa Informática Nacional,
destacando a evolução de seus faturamentos e da quantidade de
empregados,
e
novamente
mencionando
o
relatório
fiscal
inicialmente referido, bem como apontando seus 7 (sete) anexos, que
também instruem estes autos.
 Menciona ainda a criação da empresa Quatre Empreendimentos e
Participações Ltda para abrigar o patrimônio imobiliário do Grupo
Nacional e seus sócios, e abordaram a falta de propósito negocial nas
operações que se prestaram, apenas, a desvincular os verdadeiros
proprietários do “Grupo Nacional” das obrigações tributárias,
reportando-se a diversos documentos que assim demonstrariam.
 Todavia, a partir dos elementos coletados, foram identificadas notas
fiscais acobertando custos e pagamentos referentes a operações que
foram negadas pelos supostos fornecedores;
 Intimada a apresentar comprovação dos efetivos pagamentos (tais
como saques bancários coincidentes em datas e valores,
recebimentos em espécie e outros comprovantes da tradição, tendo
em vista as vultosas quantias envolvidas), a fiscalizada apenas
questionou os termos da intimação e não apresentou qualquer
comprovação e reintimado, o sujeito passivo não atendeu ao
requerido;
 Como as intimações dirigidas aos endereços antigo e novo da pessoa
jurídica retornavam com a informação de mudança, Marcos Aurélio
de Guilherme Silva, Mara Lúcia Tavares Barbosa Silva e Quatre
Empreendimentos
e
Participações
Ltda
foram
constituídos
responsáveis solidários pela fiscalizada, e Informática Nacional S/A
como responsável subsidiário na forma do art. 133 do CTN. Na
seqüência, as intimações foram dirigidas a Informática Nacional S/A
Fl. 4052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

e só então respondidas, embora parcialmente, por Djalma Leonardo
de Siqueira;
 As autoridades fiscais, então, abordam as irregularidades verificadas
nos custos e pagamentos relativos às empresas Tecno Shop Ltda,
Soie Informática Ltda, MGTECH Logística e Distribuição S/A,
Broker RJ Comercial EletroEletrônico Ltda e Projetech Comercial
Informática Ltda, e concluem pela glosa dos custos não
comprovados, individualizando-os a partir da data e histórico dos
lançamentos contábeis, e totalizando em R$ 8.851.287,88 a glosa no
ano-calendário 2006, e em R$ 17.700,00 a glosa pertinente ao 1o
trimestre de 2007;
 Registraram que embora a contribuinte tenha apresentado DIPJ com
valores zerados, em 25.11.09 elas foram retificadas para consignar
os valores expressos nos livros fiscais e contábeis. Também as
DCTF foram retificadas em 16 e 25/11/2009, mas quando a
contribuinte já estava sob ação fiscal;
 Em 2006, foram efetuados recolhimentos caracterizadores da opção
pela apuração anual do lucro real, mas em 2007 eles não se
verificaram, impondo-se a apuração trimestral do lucro real;
 As glosas de custos repercutiram na apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, bem como na determinação das estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, ensejando neste caso falta de recolhimento
submetida à multa isolada de 50%;
 As autoridades lançadoras apuraram falta declaração/recolhimento
do IRPJ e da CSLL devidos na apuração anual de 2006 e nos
trimestres de 2007, estes determinados mediante soma das apurações
mensais escrituradas pela contribuinte em seu LALUR;
 Os pagamentos contabilizados com base em documentação inidônea
caracterizaram pagamentos sem causa e/ou a beneficiários não
identificados, ensejando a exigência de imposto de renda retido na
fonte (IRRF) na forma do art. 61, §1o da Lei no 8.981/95, com base
de cálculo reajustada na forma do §3o daquele dispositivo legal.
Fl. 4053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

Foram
submetidos
também
a
esta
incidência
pagamentos
contabilizados em favor de empresas inexistentes de fato (Vitória
Participações Ltda e Serra Grande Participações e Empreendimentos
Ltda), além do que foram glosados como despesas as duas parcelas
de R$ 280.000,00 destinadas àquelas empresas e que reduziram o
resultado do exercício sob o histórico transferência de dividendos;
 Considerando a interposição de pessoas, a contabilização de notas fiscais
inidôneas, as saídas de caixa acobertadas por documentação inidônea,
concluiu-se que a fiscalizada praticou voluntária e intencionalmente atos
que, analisados objetivamente, compõem percurso notoriamente utilizado
para lesar ninguém mais que o Fisco, visto que, o uso de documentos
inidôneos leva à convicção de que a fiscalizada se orientou para a realização
da infração, além do que, dispunha, em concreto, da capacidade de antecipar
e prever as conseqüências do seu modo de agir, restando caracterizado o
intuito de tirar proveito em detrimento do Fisco;
 Por fim, os fiscais autuantes noticiaram a lavratura de Termos de
Responsabilização Solidária/Subsidiária, de forma a dar ciência dos Autos
de Infração e seus respectivos Termos, aos responsáveis solidários pelo
pagamento dos tributos e penalidades, nos termos dos artigos 124 e 133, do
Código Tributário Nacional;
 Os Termos lavrados contra Marcos Aurélio de Guilherme Silva (fl.
2757/2763), Mara Lúcia Tavares Barbosa Silva (fls. 2764/2772),
Informática Nacional S/A (fls. 2773/2779) e Quatre Empreendimentos e
Participações Ltda (fls. 2780/2788), concluem pela responsabilidade
solidária destas pessoas com fundamento no art. 124 do CTN, e reportam-se
aos fatos constatados na “Operação Castelhana”, também detalhando o
encadeamento societário entre as empresas Nacional Teleinformática
Importadora Ltda e a autuada, a continuidade de suas atividades por meio da
empresa Informática Nacional, a falta de propósito negocial nas operações
que se prestaram, apenas, a desvincular os verdadeiros proprietários do
“Grupo Nacional” das obrigações tributárias. Especificamente o termo
Fl. 4054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

lavrado contra Informática Nacional S/A também consigna a
responsabilidade subsidiária desta, nos termos do art. 133 do CTN;
 A Nacional Mercantil Computadores e Suprimentos de Informática Ltda
preliminarmente argüiu a competência da DRJ/São Paulo para apreciação de
sua defesa; afirmou a nulidade do lançamento em razão da inclusão do
crédito tributário no REFIS IV (Lei 11.941/2009); questionou a validade da
prova emprestada, na medida em que o Poder Judiciário não teria
compartilhado com a Delegacia da Receita Federal em São Paulo, onde tem
domicílio, as informações sigilosas a ela relativas, bem como não estaria
explicitado qual o alcance da medida cautelar de sigilo que deu azo à
“Operação Castelhana”, afirmando ser terceiro naquele processo judicial; e
alegou a decadência das exigências pertinentes ao ano-calendário 2006, nos
termos do art. 150, §4o do CTN.
 Questionou a alteração da forma de tributação por ela escolhida; afirmou
que as despesas seriam dedutíveis conforme trabalho pericial anexo, posto
que acobertadas por notas fiscais que efetivamente ingressaram em seu
estabelecimento e foram pagas aos fornecedores, que eram empresas
idôneas à época das operações; discordou da glosa de valores pagos a Serra
Grande e Vitória Participações, porque contabilizados em contrapartida ao
Patrimônio Líquido; afirmou a existência de bis in idem em relação a
procedimento fiscal anterior que já exigira tributos em razão da falta de
declaração/recolhimento de estimativas, observando a inexistência de
autorização expressa para reexame de período já fiscalizado, bem como o
efeito constitutivo das DCTF apresentadas;
 Alegou que a exigência do ajuste anual no ano-calendário 2006 deixou de
considerar os débitos parcelados, bem como as estimativas informadas em
DCTF, e quanto ao ano-calendário 2007 acrescentou a indevida
desconsideração de sua opção pela apuração anual; aduziu que os
pagamentos questionados teriam sido feitos a beneficiários identificados e
existentes àquela época, e que nenhuma operação utilizada pela empresa
seria ilegal; invocou o dever de prova do Fisco e observou que a
Fl. 4055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

fundamentação em indícios e presunções afronta a capacidade contributiva
da empresa autuada;
 Quanto à multa qualificada, afirmou a ausência de provas e classificou de
inverídicas as afirmações que conduziram à responsabilização de terceiros e
ressaltou que elas estão desvinculadas dos fatos geradores;
 A Informática Nacional S/A, Quatre Empreendimentos e Participações Ltda,
Marco Aurélio de Guilherme Silva e Mara Lúcia Tavares Barbosa
impugnaram o lançamento apenas para combater a sujeição passiva solidária
da Impugnante que não tem e nunca teve qualquer relação com os fatos
geradores supostamente verificados e incorridos pela autuada principal;
 A Informática Nacional S/A também buscou demonstrar que inexiste
hipótese de sucessão, não tendo figurado em momento nenhum a
Impugnante como sucessora da autuada principal como equivocadamente
sugeriu o Fisco Federal;
 A Turma julgadora acolheu parte dos argumentos de Nacional Mercantil
Computadores e Suprimentos de Informática Ltda, observando que houve
sobreposição de fiscalizações e exigências, e que para evitar prejuízo à
contribuinte deveria prevalecer o primeiro lançamento formalizado. A
exigência de valores informados para o ano-calendário 2006 seria idêntica
em ambos os lançamentos, devendo prevalecer o primeiro formalizado nos
autos do processo administrativo no 19515.001534/201061.
 Já em relação ao ano-calendário 2007, embora correta a apuração trimestral
adotada pela Fiscalização nestes autos, também prevaleceria o primeiro
lançamento, formulado na sistemática anual;
 Em conseqüência, foi cancelada a glosa de custos pertinente ao 1o
trimestre/2007, porque não observada a sistemática anual. Ainda, foram
canceladas parcialmente as multas isoladas por falta de recolhimento de
estimativas no ano-calendário 2006, relativamente àquelas já exigidas no
outro procedimento fiscal. Por fim, também foi exonerado o IRRF sobre os
pagamentos feitos a Vitória Participações Ltda e Serra Grande Participações
e Empreendimentos Ltda, porque identificada na contabilidade os
Fl. 4056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

beneficiários e a causa dos pagamentos, e ausente maior aprofundamento
fiscal para afastá-los.
 A decisão resultou na exoneração de IRPJ no valor principal de R$
4.258.012,52, acrescido de multa de 150%; de multas isoladas por falta de
recolhimento de IRPJ no valor de R$ 1.182.843,07; de CSLL no valor
principal de R$ 1.539.325,10 acrescido de multa de 150%; de multas
isoladas por falta de recolhimento de CSLL no valor de R$ 427.514,50; e de
IRRF no valor principal de R$ 301.538,48 acrescido de multa de 150%. Em
razão deste montante exonerado, a decisão foi submetida a reexame
necessário;
 Em 26/11/2012 foi postado recurso voluntário interposto por Nacional
Mercantil Computadores e Suprimentos de Informática Ltda (fls.
3649/3752), no qual preliminarmente requer a nulidade da decisão recorrida
em razão da incompetência da DRJ/Belo Horizonte para apreciação da
impugnação, pois o Mandado de Procedimento Fiscal foi emitido pela
DEFIS/SP, e entendimento doutrinário firma a competência de julgamento
em razão do domicílio do contribuinte. Também reafirma a nulidade do
lançamento em razão da inclusão do crédito tributário no REFIS IV (Lei
11.941/2009), reportando-se aos atos normativos e esclarecimentos
prestados pela Receita Federal em favor da inclusão de débitos com
vencimento até 30/11/2008, defendendo que suas declarações não podem
ser consideradas “sem efeito”, e concluindo que os débitos parcelados
devem ser excluídos do lançamento.
 Requereu, ainda, a nulidade do procedimento fiscal em razão do uso de
provas ilícitas, reportando-se aos princípios constitucionais que regem a
constituição do crédito tributário (direito ao contraditório, a ampla defesa,
produção de provas necessárias quanto à matéria alegada, o princípio do
duplo grau de cognição e o princípio do julgador competente) e invocando a
vedação contida no art. 5o, inciso LVI da Constituição Federal acerca de
provas produzidas mediante a prática de ilícito civil, penal ou
administrativo, bem como aquelas que afrontem princípios constitucionais,
aí incluídas as provas emprestadas sem a devida ordem judicial;
Fl. 4057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

 Argumentou que a decisão judicial, em segredo de justiça, compartilhou
provas com a Receita Federal - foi proferida em processo no qual constavam
como acusados os advogados, contadores, “laranjas” e uruguaios, sem fazer
qualquer referência à recorrente.
 Trouxe que a origem da Operação Castelhana verifica-se em razão de
medida cautelar de sigilo cujo alcance deve ser avaliado, de modo a aferir se
o Fisco estava autorizado a utilizar os documentos que instruem este
procedimento fiscal, sob pena de sua nulidade por falta de documentação
que o embase;
 Asseverou que somente se admite a importação de provas colhidas em
processo que tramita em segredo de justiça para outro processo ou
procedimento que tramita entre as mesmas partes. Observa que alguém que
seja terceiro ao processo que tramita em segredo de justiça sequer poderia
saber quais foram os atos processuais que ocorreram em seu bojo, podendo
haver, nesse caso, a incidência do tipo penal de quebra do sigilo da justiça
(art. 10 da Lei no 9.296/96);
 Na sequência, arguiu a decadência do crédito tributário lançado
relativamente ao período de janeiro a maio de 2006, porque já transcorrido o
prazo previsto no art. 150, §4o do CTN à época do lançamento. Observa que
a Lei no 9.430/96 lhe impõe a antecipação dos pagamentos, motivo pelo qual
os tributos têm fato gerador mensal;
 No mérito, inicia pelos questionamentos dirigidos à forma de apuração
adotada pela contribuinte, afirmando que a opção foi regular e não pode ser
alterada pelo Fisco.
 Disse, também, que a aplicação da multa qualificada se deu com base em
presunção, sem elementos formais e documentais e sem provas da intenção
do agente em fraudar o Erário Público;
 Acrescentou que as afirmações fiscais que culminaram com a esdrúxula
responsabilização de terceiros não caracterizam fraude porque não
impediram, nem retardaram o fato gerador. Inexistem provas neste sentido
nos autos, pois as sequências das Alterações Contratuais e Estatutárias não
guardam relação com os fatos geradores.
Fl. 4058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

 O voto condutor do acórdão de recurso de ofício de voluntário de relatoria
da nobre conselheira Edeli Pereira Bessa, que tanto admiro:
“[...]
Para fundamentar a exigência de IRRF sobre os pagamentos
contabilizados em favor de Vitória Participações Ltda e Serra Grande
Participações e Empreendimentos Ltda, os agentes fiscais reportam-se ao
RELATÓRIO FISCAL, do dia 30/03/2010 (fls. 32/89) no qual constaria a
motivação para considerar tais empresas inexistentes de fato.
Em síntese, referido documento procura demonstrar o esquema de
blindagem patrimonial por meio do qual os sócios originais da autuada
(Marcos Aurélio de Guilherme Silva e Mara Lúcia Tavares Barbosa Silva)
transferiram o controle por eles detido para interpostas pessoas. Suas
quotas foram quase integralmente transferidas para Vitória Participações
Ltda, restando pequena parcela atribuída a Serra Grande Participações e
Empreendimentos Ltda, a qual posteriormente passou a controlar a
Vitória Participações Ltda.
Em conseqüência, o sócio da Serra Grande Participações
Empreendimentos Ltda, Djalma Leonardo de Siqueira, e sua esposa
Maria Consuelo de Siqueira, passaram a ser os proprietários da
autuada, afastando os sócios originais das obrigações tributárias
decorrentes dos negócios sociais por eles explorados há vários anos.
Ocorre que, mais uma vez sem adentrar à validade da prova emprestada a
partir da “Operação Castelhana”, tem-se que os agentes fiscais, embora
pretendendo declarar inválidos os atos que afastaram Marcos Aurélio
Guilherme Silva e Mara Lúcia Tavares Barbosa Silva, empenharam-se em
demonstrar que Vitória Participações Ltda e Serra Grande Participações
e Empreendimentos Ltda eram sociedades inexistentes, mas ao analisar os
pagamentos aqui questionados limitaram sua análise, afirmando tratar-se
de operações com beneficiários não identificados e sem causa, quando, em
verdade, suas conclusões deveriam conduzir à afirmação de que os
verdadeiros beneficiários daqueles pagamentos seriam os sócios originais
da autuada, e que a causa seria a distribuição dos lucros por ela
Fl. 4059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

apurados, mediante adiantamento de dividendos, como expresso em todos
os lançamentos contábeis questionados pelo Fisco.
Logo, é de se dar razão à autoridade julgadora de primeira instância,
que não vislumbrou motivação suficiente para a manutenção da
exigência de IRRF sobre estes pagamentos, para assim NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de ofício, nesta parte.
Finalizando a análise do recurso voluntário interposto por Nacional
Mercantil Computadores e Suprimentos de Informática Ltda, cabe
observar que:
A recorrente tece várias considerações acerca de arbitramento de lucros e
de omissão de receitas, que não têm lugar nestes autos, dado não ser aqui
tratadas tais matérias;
· As objeções opostas pela recorrente acerca da utilização de prova
emprestada não exigiram apreciação porque estes elementos não
influenciaram a determinação do crédito tributário exigido, nem mesmo a
qualificação da penalidade. Em verdade, os argumentos da recorrente
mais se prestariam a afastar a responsabilização de terceiros, e sob este
prisma deve-se notar que a recorrente não tem interesse processual em
defender, no âmbito administrativo, direito alheio.
Considerando que os demais recursos voluntários limitam-se a questionar
o vínculo de responsabilidade estabelecido pela autoridade lançadora,
sem adentrar ao mérito da exigência, já é possível, com base nos
fundamentos até aqui expostos, afirmar a regularidade parcial do crédito
tributário exigido, de modo a:
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário interposto por
Nacional Mercantil Computadores e Suprimentos de Informática para:
o Afastar a qualificação da penalidade aplicada sobre os débitos de IRPJ
e a CSLL apurados em razão das glosas de R$ R$ 397.923,00 e R$
41.030,00, bem como sobre o débito de IRRF apurado em razão do
pagamento de R$ 746.328,00, todos vinculados ao fornecedor Projetech
Comercial Informática Ltda, no ano-calendário 2006; e
Fl. 4060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

o Afastar as exigências de IRPJ e CSLL sobre a glosa de despesas no
valor de R$ 560.000,00, no ano-calendário 2006;
· DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de ofício para:
o Restabelecer o lançamento de IRPJ e CSLL sobre o ajuste anual
do ano-calendário 2006 escriturado pela contribuinte;
o Restabelecer a redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da CSLL no 1o trimestre/2007 em razão da glosa de
custos apurada neste período;
o Restabelecer as exigências de IRPJ e CSLL sobre os resultados
escriturados pela contribuinte no 2o trimestre/2007; e
o Restabelecer as multas isoladas de IRPJ e CSLL pertinentes aos
meses de janeiro a maio/2006 e novembro/2006.
Os responsáveis tributários indicados pela autoridade lançadora não
questionam o mérito da exigência, na medida em que lhes faltaria
interesse e elementos para combatê-lo, pois não têm e nunca tiveram
qualquer relação com os fatos geradores supostamente verificados e
incorridos pela autuada. Asseveram que a Fiscalização não cumpriu o
dever de prova da realização das premissas fáticas que validariam sua
autuação em desfavor dos Recorrentes e que são descabidas discussões
envolvendo a estrutura societária do suposto grupo que os autuantes
julgam existir. Acrescentam que a Fiscalização não tem competência para
avaliar sua legalidade, na medida em que somente lhe cabe apurar fatos
geradores e a existência de coobrigados pelos supostos débitos apurados.
Antes, porém, da apreciação dos argumentos contrários à imputação de
responsabilidade, cabe abordar a alegação da própria pessoa jurídica
autuada acerca da nulidade das provas obtidas a partir da Operação
Castelhana. Como antes exposto, esta análise mostrou-se desnecessária
para aferição da procedência do crédito tributário lançado, mas referidas
provas afetam diretamente a imputação de responsabilidade, como será
demonstrado a seguir.
Consoante relatado, o Termo de Verificação Fiscal inicia com referências
à “Representação para Propositura de Requerimento de Medida Cautelar
Fl. 4061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

Fiscal e Indicação de Responsáveis Tributários Solidários”, objeto do
processo administrativo no 10680.000747/201090, do qual foi extraído
relatório fiscal que demonstra a criação sucessiva da empresa Nacional
Teleinformática Importadora Ltda, seguida pela autuada e depois por
Informática Nacional S/A, todas atuando nos mesmos endereços, sob os
mesmos nomes de fantasia, com os mesmos empregados e estoques, e
todas de propriedade e sob gestão de Marcos Aurélio de Guilherme Silva
e sua esposa Mara Lúcia Tavares Barbosa Silva.
Segue-se, então, detalhes do encadeamento societário entre as empresas
Nacional Teleinformática Importadora Ltda e a autuada, com destaque
para operações com a intervenção do escritório de Juvenil Alves
patrocinador do esquema de blindagem patrimonial descoberto no âmbito
da “Operação Castelhana”, desenvolvida em conjunto pela Polícia
Federal, Secretaria da Receita Federal e pelo Ministério Público Federal,
que resultaram na atribuição das empresas a Djalma Leonardo de
Siqueira que foi utilizado como “laranja” no esquema de blindagem
patrimonial do Grupo Nacional, assim como de vários outros grupos
econômicos, conforme informações resultantes daquela operação.
Relatando que a Nacional Mercantil possuía enorme passivo tributário e
que suas filiais tiveram suas inscrições estaduais bloqueadas pelo fisco
mineiro em decorrência de “irregularidades apuradas em ação fiscal”, as
autoridades lançadoras demonstram a continuidade de suas atividades
por meio da empresa Informática Nacional, destacando a evolução de
seus faturamentos e da quantidade de empregados, e novamente
mencionando o relatório fiscal inicialmente referido, bem como
apontando seus 7 (sete) anexos, que também instruem estes autos.
Mencionaram, também, a criação da empresa Quatre Empreendimentos e
Participações Ltda para abrigar o patrimônio imobiliário do Grupo
Nacional e seus sócios, e abordaram a falta de propósito negocial nas
operações que se prestaram, apenas, a desvincular os verdadeiros
proprietários do “Grupo Nacional” das obrigações tributárias,
reportando-se a diversos documentos que assim demonstrariam.
Fl. 4062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

A pessoa jurídica Nacional Mercantil Computadores e Suprimentos de
Informática Ltda, por sua vez, entende que são ilícitas as provas
emprestadas sem a devida ordem judicial, e argumenta que a decisão
judicial que, devido ao segredo de justiça, compartilhou provas com a
Receita Federal, foi proferida em processo no qual constavam como
acusados os advogados, contadores, “laranjas” e uruguaios, sem fazer
qualquer referência à recorrente. Ademais, a origem da Operação
Castelhana verifica-se em razão de medida cautelar de sigilo cujo alcance
deve ser avaliado, de modo a aferir se o Fisco estava autorizado a utilizar
os documentos que instruem este procedimento fiscal, sob pena de sua
nulidade por falta de documentação que o embase.
Assevera que somente se admite a importação de provas colhidas em
processo que tramita em segredo de justiça para outro processo ou
procedimento que tramita entre as mesmas partes. Observa que alguém
que seja terceiro ao processo que tramita em segredo de justiça sequer
poderia saber quais foram os atos processuais que ocorreram em seu
bojo, podendo haver, nesse caso, a incidência do tipo penal de quebra do
sigilo da justiça (art. 10 da Lei no 9.296/96). Cita as restrições
doutrinárias e jurisprudenciais à prova emprestada, e ainda aduz que as
provas que se prestam ao juízo criminal não poderiam ser utilizadas em
processo administrativo sem a prévia apreciação e determinação de um
juízo cível. Menciona, também, que na ação penal no 2008.38.00.0038500
não houve decisão compartilhando as provas ali coletadas, especialmente
com a Delegacia da Receita Federal em São Paulo, onde a recorrente está
domiciliada, bem como que nada neste sentido foi juntado aos autos.
Pede, assim, a declaração de nulidade de tais provas e o seu
desentranhamento dos autos.
Disse a autoridade julgadora de 1a instância:
Primeiramente, não se pode olvidar que, segundo estabelece o art. 142
do CTN, a atividade de lançamento envolve o procedimento de verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
Fl. 4063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

sujeito passivo e propor a penalidade cabível. Tal atividade é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No caso concreto, vale destacar que a presente ação fiscal tem origens
na investigação iniciada pelo “ESPEI06” (órgão investigativo da
6aRF/MG), tendo sido criada a Equipe Especial de Fiscalização – EEF
de que trata a Portaria Copes no 01, de 12/03/2009, que teve acesso e
analisou os autos do processo judicial no 2008.38.00.038500, bem como
os dados internos e documentos apreendidos durante a denominada
“Operação Castelhana”. Nesse sentido, o MM. Juiz Federal Substituto
da 4a Vara Federal/MG determinou a quebra do sigilo à RFB,
delimitando o trabalho fiscal ao aproveitamento dos dados apenas para
constituir crédito tributário. Veja-se fls. 1.444:
INTRODUÇÃO
A presente representação foi elaborada pela Equipe Especial de
Fiscalização – EEF de que trata a Portaria Copes no 01, de 12/03/2009,
após a análise dos autos do processo judicial no 2008.38.00.038500, dos
dados internos e de documentos apreendidos durante a denominada
“Operação Castelhana”, cuja investigação foi iniciada pela ESPEI06,
tendo como alvo empresas do grupo que integram o escritório de
advocacia “Juvenil Alves Advogados Associados”.
Não obstante os documentos se encontrarem sob segredo de justiça, o
MM. Juiz Federal Substituto da 4a Vara Federal, Seção Judiciária de
Minas Gerais, determinou a extensão da quebra do sigilo à Receita
Federal do Brasil – RFB, asseverando que só podem ser aproveitados
pela autoridade fiscal os dados pertinentes à fiscalização para efeito de
constituição do crédito tributário, devendo a autoridade administrativa
preservar o sigilo dos dados a que tenham acesso.
Essa EEF, então, elaborou o Relatório Fiscal RF (documento de fls.
32/89), onde descreve, minuciosamente, fatos envolvendo o grupo
econômico conhecido como Grupo Nacional”, que demonstram um
esquema de blindagem patrimonial e sucessão empresarial do referido
grupo econômico.
Nesse sentido, a empresa Nacional Mercantil Computadores e
Suprimentos de Informática Ltda, ora Impugnante, integra o aludido
“Grupo Nacional”, tendo participado do esquema de blindagem
Fl. 4064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

patrimonial e sucessão empresarial, cujo objetivo não foi senão o
desvincular os proprietários das obrigações tributárias decorrentes das
atividades desse grupo. O Relatório Fiscal – RF, elaborado pelos
integrantes do EEF, além de conter dados, quadros e indicação de
diversas provas, é bastante elucidativo e muito convincente no sentido
provar tal conclusão.
Ocorre que a presente ação fiscal foi uma continuidade desse
procedimento, destinada, especificamente, para verificar o cumprimento
das obrigações tributárias por parte da empresa Nacional Mercantil
Computadores e Suprimentos de Informática Ltda. O que se executou
consoante o princípio da legalidade e a determinação judicial de que o
aproveitamento de dados e documentos sigilosos obtidos na denominada
“Operação Castelhana” fossem utilizados tão somente para constituir
crédito tributário.
Toda a ação fiscal encontra-se detalhadamente narrada no Termo de
Verificação Fiscal – TVF (fls. 02/31, integralmente transcrito no
relatório deste voto), onde o Fisco fundamenta ou esclarece: (i) os fatos e
provas que o levaram a imputar responsabilidade solidária do crédito
tributário lançado às pessoas físicas proprietárias do “Grupo Nacional”,
Marcos Aurélio de Guilherme Silva e sua esposa Mara Lúcia Tavares
Barbosa Silva, e às pessoas jurídicas, Informática Nacional S/A e Quatre
Empreendimentos e Participações Ltda; (ii) os elementos de provas que
utilizou para imputar as infrações fiscais constantes dos Autos de
Infração lavrados; e (iii) propriamente todo o desenvolvimento da ação
fiscal, onde se fez diversas intimações solicitando documentos contábeis
e fiscais e para que o contribuinte prestasse esclarecimento ou
informações, bem como diligência fiscais, realizadas no intuito de provar
as infrações apuradas.
Não corresponde à verdade dos fatos a alegação do contribuinte de ter
sido cerceada a sua defesa, na medida em que ao longo de todo
procedimento teve oportunidade prestar informações, esclarecer fatos ou
produzir provas a seu favor.
E feita a intimação da exigência a todos os envolvidos (contribuinte e
responsáveis), foram tempestivamente apresentadas defesas que
Fl. 4065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

demonstram perfeito conhecimentos dos fatos e infrações que lhes foram
imputados.
Não houve, pois, nenhuma ilicitude na seleção da empresa Nacional
Mercantil Computadores e Suprimentos de Informática Ltda, para ser
fiscalizada, nem na obtenção do conjunto probatório que embasa tanto o
lançamento das infrações apuradas quanto a imputação de
responsabilidade solidária a outras pessoas físicas e jurídicas pelo
credito tributário constituído. As provas constantes dos autos decorreram
naturalmente da ação legal da Fiscalização Federal (obedecidos ainda
os atos normativos pertinentes que regulamentam tal atividade),
composta por funcionários de carreira da RFB, à qual incumbe, nos
termos da lei, acompanhar e verificar o cumprimento das obrigações
tributárias por parte de todos os contribuintes, sejam pessoas físicas ou
jurídicas ou entidades imunes e isentas.
Enfim, no curso da ação fiscal e na consecução do lançamento, a
Fiscalização produziu, nos autos, provas muito convincentes e robustas
das infrações que capitulou e foram obedecidas estritamente todas as
normas legais e atos normativos que regem ou regulamentam tais
atividades. Portanto, não prospera a preliminar de nulidade invocada
pela defesa, por ilicitude na obtenção das provas e cerceamento
de defesa.
Especificamente quanto à decisão judicial questionada pela recorrente,
proferida nos autos do processo no 2008.38.00.0038500 (Inquérito
Policial
no
2007.38.00.03220870
e
Medida
Cautelar
no
2006.38.00.0195251), está ela assim versada, no que aqui importa (fls.
2286/2307):
Extensão da quebra de Sigilo à Receita Federal Como é sabido, a novel
jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal acerca dos crimes contra
ordem tributária exige o término do processo administrativo fiscal, isto é,
a constituição definitiva do crédito tributário como condição (justa
causa) para o oferecimento da ação penal.
Tal orientação inovadora impõe, por sua vez, uma interpretação
diferenciada das normas processuais que disciplinam a formação da
prova nos crimes contra a ordem tributária.
Fl. 4066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

Desta forma, ao seguir-se o entendimento do STF, aponta-se manifesto
que nos delitos tributários a “apuração das infrações penais e da sua
autoria” (art. 4o do CPP) foi transferida para as Administrações
Tributárias. O inquérito policial só será necessário caso haja crimes
conexos como formação de quadrilha, crimes financeiros, etc.
Tal conclusão se impõe pois ao tornar o processo administrativo fiscal
indispensável para a realização do tipo penal, toda prova colhida
judicialmente que indique a presença de fatos geradores de obrigações
tributárias deve ser compartilhada com a Receita Federal para que
instaure a necessária ação fiscal e comprovando o não recolhimento ou a
sonegação, que lavre o auto de infração (art. 142 do CTN).
Isso posto, no que concerne à extensão em favor da Secretaria da Receita
Federal de Minas Gerais das quebras de sigilo fiscal, bancário,
telefônico, informático e telemático, bem como dos documentos
apreendidos durante a busca a apreensão, entendo que este
compartilhamento mostra-se imprescindível uma vez que há indícios da
prática de ilícitos contra a ordem tributária e consoante entendimento do
Supremo Tribunal Federal a consumação (e o início da prescrição) dos
crimes materiais contra a ordem tributária encontra-se condicionada à
constituição definitiva do crédito tributário pelo fisco.
Assevero, outrossim, que o compartilhamento destes dados sigilosos tem
previsão no ordenamento jurídico por meio da Lei Complementar no
105/2001:
[...]
Ademais, só podem ser aproveitados pela autoridade fiscal aqueles dados
pertinentes à administração tributária, isto é, pertinentes à fiscalização
para efeito de constituição do crédito tributário, sendo certo que, por
dever de ofício, a autoridade administrativa, está obrigada a preservar o
sigilo dos dados a que tenha acesso, configurando infração penal a
eventual divulgação que venha a ser feita.
Desse modo, determino a intimação do Superintendente da Receita
Federal em Minas Gerais, a fim que designe equipe para analisar os
autos relativos às quebras de sigilo telefônico, bancário, informático e
telemático, bem como os malotes derivados das apreensões realizadas
Fl. 4067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

nestes autos e acautelados nesta secretaria, a fim de subsidiar eventual
instauração de ações fiscais ou ainda instruir ações já instauradas.
Autorizo, desde já, a carga dos malotes pela Receita Federal pelo prazo
de 60 dias quando então deverão ser devolvidos à Secretaria, com termo
nos autos.

[...]
A alegação da recorrente no sentido de que somente se admite a
importação de provas colhidas em processo que tramita em segredo de
justiça para outro processo ou procedimento que tramita entre as mesmas
partes, poderia ter alguma aplicação caso esta transposição fosse feita
por uma das partes do processo, ou tendo por objeto não apenas a prova,
mas também os efeitos da decisão judicial dali resultante. No caso, a
importação decorreu de expressa ordem judicial, que vislumbrou a
impossibilidade de se discutir, naqueles autos, ou em outro no âmbito
judicial, eventuais crimes tributários sem que antes se desenvolvesse o
necessário processo administrativo para constituição do crédito
tributário correspondente. Presente a ordem, e observados seus limites,
não há que se falar em quebra do sigilo da justiça (art. 10 da Lei no
9.296/96).
[...]
Com base nestes elementos, os agentes fiscais imputaram
responsabilidade tributária às demais recorrentes motivados pelos fatos
que serão a seguir descritos e confrontados com a defesa das recorrentes:
Marcos Aurélio de Guilherme Silva e Mara Lúcia Tavares Barbosa Silva
Referidas pessoas físicas eram sócias de Nacional Teleinformática, mas
em 30/09/2002 transferiram o domicílio da pessoa jurídica para a
Alameda Lorena, no 638, sala 112, em São Paulo/SP, e em 25/05/2004
cederam suas quotas para outras duas pessoas físicas de baixíssimo poder
aquisitivo declarado à Receita Federal. Antes disso, em 12/09/2000, já
Fl. 4068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

haviam adentrado ao quadro social da autuada por intermédio da holding
Vitória Participações Ltda, controlada por ambos, e em 30/09/2002 a
Nacional Mercantil também tem seu endereço alterado para São
Paulo/SP, mas na sala 111 do endereço antes mencionado. Em
31/03/2003, 1% das quotas da autuada é cedido para Serra Grande
Empreendimentos e Participações, representada por Djalma Leonardo de
Siqueira, mas em 10/11/2002 o controle de Vitória Participações S/A já
havia sido transferido para Phineas Corp. Financial & Trading S/A,
empresa uruguaia representada por advogada do escritório Juvenil Alves,
e foi posteriormente cedido para Serra Grande Empreendimentos e
Participações. Ao final, Vitória Participações S/A tem seu domicílio
transferido para a sala 33 do mesmo endereço antes mencionado, recebe
Djalma Leonardo de Siqueira em seu quadro social com 1% de
participação, e este ao lado de Serra Grande Empreendimentos e
Participações, por ele também representada, passa a ser o controlador da
empresa autuada.
A autoridade fiscal disse que não houve qualquer propósito negocial nas
operações que desvincularam as pessoas físicas em epígrafe da empresa
autuada, e que elas continuaram, ininterruptamente, a gestão das
empresas. Relaciona diversos documentos emitidos em diferentes datas, de
02/03/2005 a 19/09/2006, os quais denotam a atuação daquelas pessoas
físicas em liberação de ordem de pagamento, documentos dirigidos a
prestadores de serviços da pessoa jurídica, remessas ao exterior em favor
da pessoa jurídica, extratos de cartão de crédito empresarial concedido à
diretoria e garantia de contrato de mútuo de empréstimo rotativo.
Os agentes fiscais indicaram, ainda, a abordagem mais ampla das
constatações, contidas no Relatório Fiscal de fls. 32/89, no qual a
sucessão é exposta com mais detalhes acerca das filiais e dos registros
junto à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais.
Constam, também, os atos jurídicos que ensejaram a transferência dos
imóveis de propriedade do casal para a empresa Quatre
Empreendimentos e Participações Ltda, dentre os quais o imóvel no qual
Fl. 4069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

funcionava a filial 0013 da autuada (atual sede da empresa Informática
Nacional, nome de fantasia Multimídia). Ressalta-se, ali, que estas
transferências se verificaram quando a Nacional Mercantil possuía
débitos em aberto relativos aos anos calendário de 2001 e 2002, os quais
foram objeto de parcelamento especial em 25/12/2004.
Ao longo do referido relatório, os agentes fiscais relatam detalhes das
operações que resultaram na exclusão das pessoas físicas em epígrafe do
quadro social da autuada, concluindo ao final que:
Vimos que não houve nenhum propósito negocial na suposta venda da
VITÓRIA PARTICIPAÇÕES LTDA (proprietária da NACIONAL
MERCANTIL) para a offshore PHYNEAS e o contador DJALMA
(suposto proprietário ou proprietário de fachada da SERRA GRANDE
Participações e Empreendimentos Ltda), tratando tal evento de
simulação de negócio jurídico.
Vimos ainda, que a offshore PHYNEAS foi criada pela empresa UTT –
UNITED TRADERS TRUST, sediada em Montevidéu, a pedido do
Escritório Juvenil Alves para blindagem patrimonial dos proprietários
do “Grupo Nacional”.
Além disso, as planilhas apreendidas no referido escritório, referentes
aos pagamentos das mensalidades de manutenção da PHYNEAS
vinculava a offshore à própria NACIONAL MERCANTIL.
Conforme vimos no INFORME da UTT enviado ao Escritório Juvenil
Alves que o repassou para a NACIONAL MERCANTIL, consta que o
capital integralizado da PHYNEAS, de US$ 100,000 (cem mil dólares
americanos), era insuficiente, pois já havia sido investido US$ 198,920
(cento e noventa e oito mil, novecentos e vinte dólares americanos) na
compra das quotas da VITÓRIA PARTICIPAÇÕES e, sendo assim, não
teria origem para os US$ 100,000 (cem mil dólares americanos)
enviados ao Brasil para a aquisição das quotas da VITÓRIA
PARTICIPAÇÕES e que também estaria faltando o contrato de câmbio
do envio desse valor.
Vimos também, que dos balanços da PHYNEAS não constam os registros
dos valores supostamente enviados ao MARCO AURÉLIO para esse
pagamento pela aquisição das quotas da VITÓRIA PARTICIPAÇÕES
LTDA, corroborando que os valores não saíram do caixa da PHYNEAS.
Fl. 4070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

Como ocorreu nas blindagens patrimoniais de outros clientes do
Escritório Juvenil Alves, os valores enviados não tem origem, por que, na
realidade, tratam-se de retorno ao Brasil, por meio de contratos de
câmbio, de remessa ao exterior de numerário “via cabo” para dar
aparência de efetividade a venda da VITÓRIA PARTICIPAÇÕES LTDA.
Acrescenta-se ao conjunto probatório da operação de blindagem, a
“Escritura Pública de Aditamento e Constituição de Garantia
Hipotecária Vinculada ao Contrato de Mútuo, entre o HSBC e a
NACIONAL MERCANTIL, registrada no Cartório de Notas de Fortuna
em Minas, em 18/07/2005 (após a venda dessa empresa), em que
MARCOS AURÉLIO e MARA LÚCIA comparecem como Garantidores e
também como devedores solidários, responsabilizando-se ilimitada e
solidariamente pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes do
Contrato de Mútuo de Empréstimo rotativo (limite de R$ 1.200.000,00).
Esse documento confirma que o casal continuava como efetivo
proprietário dos negócios da NACIONAL MERCANTIL, comprometendo
inclusive o patrimônio pessoal nessa transação.
Nas operações de blindagem promovidas por MARCOS AURÉLIO e sua
esposa MARA LÚCIA, que não alteraram o rumo de seus negócios,
constata-se que esses sócios buscaram desvincular-se das obrigações
tributárias decorrentes das atividades da NACIONAL MERCANTIL,
cujos débitos no âmbito da Receita Federal do Brasil alcançaram o
montante superior de R$ 70.000.000,00 (atualmente a NACIONAL
MERCANTIL encontra-se sob fiscalização referentes aos períodos-base
de 2006 e 2007).
Ademais, quando o casal transferiu diversos bens imóveis para a
QUATRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, a título de
integralização de capital, a NACIONAL MERCANTIL possuía débitos em
aberto de IRPJ, PIS/Faturamento, Cofins e CSLL, relativos aos períodos-
base de 2001 e 2002, que foram objetos de pedido de Parcelamento
Especial em 25/11/2004 e 15/06/2007, processos número 10880485.740/
200431 e 18.208692.622/200774, respectivamente.
Diante de todo o exposto, elaboramos o presente RELATÓRIO FISCAL
no qual ficou demonstrado a participação no esquema de blindagem
Fl. 4071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

patrimonial e sucessão empresarial do “Grupo Nacional”, das seguintes
pessoas jurídicas e físicas:
· INFORMÁTICA NACIONAL S/A [...] na qual os negócios sociais do
“Grupo Nacional” continuaram sem interrupção das atividades; ·
QUATRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA [...] cujo
capital foi integralizado em 27/05/2002 com diversos imóveis de
propriedade do casal;
· VITÓRIA PARTICIPAÇÕES LTDA [...] usada na blindagem
patrimonial dos sócios fundadores MARCOS AURÉLIO e sua esposa
MARA LÚCIA;
· MARCOS AURÉLIO DE GUILHERME SILVA [...] e MARA LÚCIA
TAVARES BARBOSA E SILVA [...] por serem os efetivos proprietários
dos negócios.
Os Termos de Sujeição Passiva Solidária lavrados contra estas pessoas
físicas reportam-se ao art. 124 do CTN, mencionam que após
apresentarem enorme passivo tributário, as empresas do grupo foram se
sucedendo nas atividades, em paralelo a outras operações evidenciadas
no âmbito da “Operação Castelhana” para desvincular os verdadeiros
proprietários do “Grupo Nacional” das obrigações tributárias (fls.
2757/2772).
Em recurso voluntário, Marcos Aurélio de Guilherme Silva e Mara Lúcia
Tavares Barbosa Silva anotaram que não discutiriam o mérito da
autuação porque lhes falta interesse e elementos para combatê-lo, dado
que não têm e nunca tiveram qualquer relação com os fatos geradores
supostamente verificados e incorridos pela autuada.
Disseram que a Fiscalização não cumpriu o dever de prova da realização
das premissas fáticas que validariam sua autuação em desfavor dos
Recorrentes, e que a autoridade julgadora de 1a instância não abordou a
questão sob o prisma jurídico tratado na Impugnação. Reputaram
descabidas discussões envolvendo a estrutura societária do suposto grupo
que os autuantes julgam existir, e que inclusive a Fiscalização não tem
competência para avaliar sua legalidade. Isto porque somente lhes cabe
apurar fatos geradores e a existência de coobrigados pelos supostos
Fl. 4072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

débitos apurados. Não há que julgar, com base em suas convicções
subjetivas, a existência de um “encadeamento societário” (como lançou o
Fisco) e concluir que, em razão disso, estariam as pessoas físicas e
jurídicas mencionadas qualificadas como coobrigadas pela suposta
obrigação tributária apurada em relação a autuada principal.
Observaram que a aplicação do art. 124 do CTN somente é citada na
porção em que o Fisco aponta que teria havido a notificação dos
Recorrentes a respeito da referida sujeição passiva solidária, inexistindo
outro momento em que o Fisco relaciona a conduta eventualmente
imputada aos Recorrentes aos requisitos exigidos pela lei para a
configuração da hipótese de sujeição passiva solidária.
E, neste ponto, é de se dar razão aos recorrentes. O art. 124 do CTN, em
seu inciso I, permite classificar como responsável solidário pelo crédito
tributário aquele que tenha interesse comum na situação que constitua o
fato gerador. E esta condição pode ser imputada aos sócios de fato, que
não figuram no quadro social da pessoa jurídica, e assim não desfrutam
da proteção que a lei confere ao patrimônio pessoal daqueles que
regularmente compõem uma sociedade.
Ao contrário do que asseveram os recorrentes, o referido dispositivo
legal
pode ser, sim, utilizado como forma de incluir um terceiro no pólo
passivo da obrigação tributária, mas desde que presente prova de sua
atuação ao lado da pessoa jurídica, e fora de seu quadro social, com
interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
Neste sentido, inclusive, é o entendimento expresso por Marcos Vinícius
Neder, no artigo Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de
seu Conceito (in FERRAGUT, Maria Rita e NEDER, Marcos Vinícius
(coords.). Responsabilidade Tributária, Dialética, São Paulo: 2007, p.
46). Depois de abordar a hipótese de interposição de pessoas na prática
de fatos jurídicos tributários, e ressaltar que a simulação dos atos
constitutivos impõe o afastamento do sujeito passivo aparente para
alcançar os reais titulares da renda, o autor observa:
Fl. 4073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

Outra situação completamente distinta é quando o ilícito é promovido
por pessoa jurídica ativa e operacional, que, comprovadamente, tenha
ocultado ou registrado indevidamente negócios jurídicos realizados em
parcela com terceiros (sócios ocultos) para benefício comum. Nessa
hipótese, não há falar em fictícia interposição de pessoas, mas em
sociedade comum de fato, pois não é possível distinguir a sociedade de
fato de seus integrantes (pessoas físicas e jurídicas). Diante dessas
condições, é perfeitamente possível evidenciar solidariedade entre as
pessoas que compõem a sociedade de fato, eis que, além do patrimônio
comum amealhado em razão do ilícito, há interesse comum nos negócios
jurídicos realizados em benefício dos envolvidos.
Aqui, porém, os agentes fiscais empenharam-se em demonstrar que
Marcos Aurélio de Guilherme Silva e Mara Lúcia Tavares Barbosa Silva
permaneceram gerindo a autuada mesmo depois de realizada a blindagem
patrimonial que os retirou do quadro social da pessoa jurídica, e
transferiu seus bens (das pessoas físicas) para uma outra pessoa jurídica.
Contudo, não há referências a provas, nos autos, evidenciando que esta
gestão desviou patrimônio da pessoa jurídica, ou permitiu que Marcos
Aurélio de Guilherme Silva e Mara Lúcia Tavares Barbosa Silva se
beneficiassem dos resultados de sua atividade, e assim prejudicassem o
recolhimento do crédito tributário.
Há referências a liberação de recursos da Nacional Mercantil em favor de
Intel Inside, mas em razão de contrato mantido entre esta e a autuada; há
notícia de extratos de cartão de crédito empresarial faturados contra a
pessoa jurídica, em nome de Marcos Aurélio de Guilherme Silva na
condição de diretor, mas dissociado de qualquer evidência de gastos
pessoais pagos pela pessoa jurídica; e há contrato de garantia no qual as
pessoas físicas expõe seu patrimônio pessoal para viabilizar contrato de
mútuo entre a autuada e o HSBC Bank Brasil S/A. Tais evidências
confirmam a gerência e a atuação daquelas pessoas como se sócios
fossem da pessoa jurídica. Mas para que um sócio de fato seja
responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica, é necessário
prova do interesse comum na situação que constitua o fato gerador, ou
Fl. 4074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

seja, na riqueza que dele se extrai, e especialmente na destinação desta
riqueza – lucro do período.
Em outra linha argumentativa, a gerência da sociedade, concomitante à
prática de atos dolosos que resultam na supressão de tributos devidos,
também permitiria a imputação de responsabilidade com fundamento no
art. 135, inciso III do CTN, o qual vincula pessoalmente os agentes ao
crédito tributário devido em razão de seus atos. Mas embora a exigência
aqui presente tenha sido formalizada com multa qualificada, decorrente
da imputação de fraude, a responsabilidade tributária não foi imputada
às pessoas físicas com esta fundamentação.
De fato, a formalização de Termo de Sujeição Passiva deve decorrer do
vínculo do responsável com a situação que constitua o fato gerador ou
da prática de atos que procurem ocultar os verdadeiros representantes da
pessoa jurídica. Desta forma, assegura-se o direito de defesa àqueles que
de alguma forma contribuíram para a prática do fato gerador, e aos que
efetivamente representam a pessoa jurídica. Contudo, a autoridade fiscal
não logrou demonstrar a hipótese prevista no art. 124, inciso I do CTN, e
não fundamentou a vinculação dos responsáveis no art. 135, inciso III
do CTN.
Por estas razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário de Marcos Aurélio de Guilherme Silva e Mara
Lúcia Tavares Barbosa Silva, para excluí-los do pólo passivo
relativamente à exigência fiscal aqui em debate, obviamente sem
expandir estes efeitos aos demais créditos tributários devidos pela pessoa
jurídica autuada, na medida em que a competência deste órgão julgador
restringe-se à matéria lançada.
Quatre Empreendimentos e Participações Ltda
As referências feitas pelas autoridades fiscais à recorrente são aquelas
descritas ao longo dos fatos vinculados a Marcos Aurélio de Guilherme
Silva e Mara Lúcia Tavares Barbosa Silva. Em suma, a pessoa jurídica em
epígrafe foi constituída para abrigar o patrimônio pessoal daquelas
Fl. 4075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

pessoas físicas, em razão do esquema de blindagem patrimonial aqui
extensamente abordado.
O Termo de Sujeição Passiva Solidária lavrado contra esta pessoa
jurídica apresenta idêntico teor aos acima mencionados: reporta-se ao
art. 124 do CTN, menciona que após apresentarem enorme passivo
tributário, as empresas do grupo foram se sucedendo nas atividades, em
paralelo a outras operações evidenciadas no âmbito da “Operação
Castelhana” para desvincular os verdadeiros proprietários do “Grupo
Nacional” das obrigações tributárias (fls. 2780/2788).
Infere-se, daí, que a pretensão fiscal era assegurar a realização do crédito
tributário aqui lançado mediante vinculação do patrimônio de Marcos
Aurélio de Guilherme Silva e Mara Lúcia Tavares Barbosa Silva.
Na medida em que não restaram provadas as circunstâncias fáticas que
permitiram a responsabilização daquelas pessoas físicas pelo crédito
tributário aqui exigido, o presente voto é, também, por DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário de Quatre Empreendimentos e
Participações Ltda, para excluí-la do pólo passivo relativamente à
exigência fiscal veiculada nestes autos.
Informática Nacional S/A
[...]”

Vê-se que, depreendendo-se do acórdão recorrido, quanto à responsabilidade
de Marco Aurélio de Guilherme Silva e Mara Lúcia Tavares Barbosa Silva, o colegiado a quo
entendeu que, ainda que tenham havidos extratos de cartão de crédito empresarial faturados
contra a pessoa jurídica, em nome de Marcos Aurélio de Guilherme Silva na condição de diretor,
eram efetivamente dissociados de qualquer evidência de gastos pessoais pagos pela pessoa
jurídica. E, ademais, havia sido firmado contrato de garantia no qual as pessoas físicas expõe seu
patrimônio pessoal para viabilizar contrato de mútuo entre a autuada e o HSBC Bank Brasil S/A.

Trouxe o colegiado que inobstante tais evidências confirmassem a gerência e a
atuação daquelas pessoas como se sócios fossem da pessoa jurídica, para que pudessem ser
responsabilizados solidariamente com a pessoa jurídica, seria necessário prova do interesse
Fl. 4076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

comum na situação que constitua o fato gerador, ou seja, na riqueza que dele se extrai, e
especialmente na destinação desta riqueza – lucro do período.

E, quanto ao arts. 124 e 135 do CTN, reflete que a gerência da sociedade,
concomitante à prática de atos dolosos que resultam na supressão de tributos devidos, também
permitiria a imputação de responsabilidade com fundamento no art. 135, inciso III do CTN, o
qual vincula pessoalmente os agentes ao crédito tributário devido em razão de seus atos. Mas
embora a exigência aqui presente tenha sido formalizada com multa qualificada, decorrente da
imputação de fraude, a responsabilidade tributária não foi imputada às pessoas físicas com esta
fundamentação. O que conclui que a formalização de Termo de Sujeição Passiva deve decorrer
do vínculo do responsável com a situação que constitua o fato gerador ou da prática de atos que
procurem ocultar os verdadeiros representantes da pessoa jurídica. E que a autoridade fiscal
não logrou demonstrar a hipótese prevista no art. 124, inciso I do CTN, e não fundamentou
a vinculação dos responsáveis no art. 135, inciso III do CTN.

Tais argumentos também foram aplicados pelo colegiado a quo para a Quatre
Empreendimentos e Participações Ltda.

Trazem os acórdãos indicados como paradigma, relativamente à discussão:
 Responsabilidade:
 Acórdão 1401-000.878:
Ementa:
“RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa quando
comprovado o nexo existente entre os fatos geradores e a pessoa a
quem se imputa a solidariedade passiva, nos termos do art. 124,
inciso I do CTN. O interesse comum na constituição do fato gerador
da obrigação principal fica bem caracterizado quando o sócio
majoritário deixa a sociedade colocando em seu lugar interposta
pessoa, tornando-se a partir daí um sócio oculto.”
Voto:
“[...]
Fl. 4077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

Como muito bem colocado pela decisão de piso e não refutado, contra
a Sra Maria Cristina Gontijo existem provas nos autos de que a mesma
exerceu a gerência da empresa pelo menos, desde 28/09/2000, data da
10oa alteração contratual (fls. 837/841).
Outrossim, retirou-se da sociedade apenas formalmente, pois cosnta
também dos autos prova de que permaneceu como sócia de fato até 22
de julho de 2002, data na qual assina como procuradora da pessoa
jurídica UNIP a Procuração "Ad Judicia" de fls. 941 do anexo e data
limite assumida pela DRJ como marco final da responsabilidade
tributária da Sra Maria Cristina Gontijo.
Aliás, a meu ver esse ponto é o mais relevante para a caracterização
da solidariedade de fato, prevista no art. 124, I do CTN:
[...]
É inerente da atividade negocial a busca do resultado econômico
através da realização de operações que caracterizam fatos geradores.
A Recorrente não consta oficialmente como sócia da empresa autuada
a partir de 15 de novembro de 2000, mas, efetivamente, pelas provas
dos autos, como já se colocou, sempre foi sócia majoritária e
administradora da sociedade com participação nas cotas sempre
acima de 80%. [...]”

Vê-se que, diferentemente do acórdão recorrido, no caso do acórdão
paradigma, houve nexo causal, ou seja, vinculação dos fatos geradores das operações da empresa
com a conduta – participação da sócia. No aresto recorrido não houve, eis que restou decidido
que a fiscalização não logrou demonstrar a hipótese prevista no art. 124, inciso I do CTN,. Tanto
que nem mais fazia parte da sociedade as pessoas físicas. Ademais, no aresto paradigma nem se
aventou em dizer que o auto não fundamentou a vinculação dos responsáveis no art. 135 do
CTNm tal como fez o acórdão recorrido.
 Acórdão 1103-000.819:
Ementa:
“[...]
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Fl. 4078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

A omissão de receitas associada ao uso de laranjas como sócios e ao
conjunto probatório dos autos denuncia a concorrência de interesse
comum da Cactus Mão de Obra, da sra. Jeane e do sr. José Lino, nas
situações configuradoras dos fatos geradores das obrigações
tributárias. [...]”
Voto:
“[...]
Passo ao exame da questão da responsabilidade solidária da Cactus
Locação de Mão de Obra Ltda., da sra. Jeane Alves de Oliveira e do
sr. José Lino da Silva. E, depois, ao da multa qualificada.
Como se vê dos autos, a sra. Jeane Alves de Oliveira, sócia da Cactus
Locação de Mão de Obra Ltda., possuía procuração para
movimentação das contas bancárias da contribuinte (fl. 1254 e Anexo
I do Termo de Intimação Fiscal de 17/06/09). O outro sócio da Cactus
é o sr. José Lino da Silva.
Por sua vez, a Cactus tinha íntima ligação com a contribuinte, para
dizer o mínimo.
Isso é evidenciado pelos Anexos 31, 32 e 34. Neles figuram cópias
coletadas pelo autuante, a saber, resumo de pagamentos a serem feitos
pela contribuinte e pela Cactus em mesmas folhas, planilha de
provisão de pagamento da contribuinte e da Cactus (além de provisão
da ADS e da ADT), sem nenhum elemento indicativo para razão de se
encontrarem conjuntos.
Reforçam essa conexão da contribuinte com a Cactus e com a ADT,
ADS e a José Lino & Associados – os Anexos 29 e 33. O Anexo 29
contém cópia de folha em que constam os logotipos da contribuinte e
da Cactus (além do da ADS, ADT e da José Lino & Associados), e o
Anexo 33 apresenta cópia de planilha de mapa de acompanhamento
dos contratos da contribuinte, da ADS e da ADT.
Se a Cactus não era sócia efetiva da contribuinte, como estarem nas
mesmas folhas e planilhas, pagamentos a serem feitos pela Cactus e
Fl. 4079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

pela contribuinte, imiscuídos, bem como a provisão de pagamento da
Cactus e da contribuinte?
[...]
Esse conjunto probatório evidencia que os srs. Jonielson Pereira de
Oliveira e Caio Silvestre da Silva Souza eram “laranjas”,
“testasdeferro” ou strohmann da contribuinte. E que os efetivos
sócios da contribuinte eram a própria Cactus Locação de Mão de
Obra e seus sócios, sra. Jeane Alves de Oliveira e sr. José Lino da
Silva. Ela, inclusive, com procuração da contribuinte para
movimentação de suas contas bancárias. [...]”

Vê-se que, diferentemente do acórdão recorrido, no caso do acórdão
paradigma, houve nexo causal, ou seja, comprovação atestando que realmente havia um interesse
comum, tanto é assim que a pessoa imputada também timha procuração para movimentação de
suas contas bancárias. No aresto recorrido não houve, eis que restou decidido que a fiscalização
não logrou demonstrar a hipótese prevista no art. 124, inciso I do CTN,. Tanto que nem
mais fazia parte da sociedade as pessoas físicas. Ademais, no aresto paradigma nem se aventou
em dizer que o auto não fundamentou a vinculação dos responsáveis no art. 135 do CTN, tal
como fez o acórdão recorrido.

Em vista de todo o exposto, entendo que não há como se conhecer o recurso
especial nessa parte, pois se no aresto recorrido tivesse sido comprovada a vinculação dos fatos
aos atos das pessoas referendadas as decisões seriam convergentes. O que, por conseguinte, por
não haver similitude fática entre os arestos, é de se não conhecer o Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional nessa parte.

Quanto às outras matérias trazidas em recurso, quais sejam:
 Nulidade por vício formal, sob a alegação de que o lançamento
tributário é anulado por vício formal quando não se obedece às
formalidades necessárias ou indispensáveis à existência do ato, isto é,
às disposições de ordem legal para a sua feitura;
Fl. 4080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

 Multa de 150%, sob a alegação de que o recorrido, durante anos
consecutivos, em virtude da saída de numerário para pagamento de
beneficiários não identificados, ofereceu à tributação um quantum
menor que o devido;

Entendo que o recurso não deva ser conhecido, por consequência/prejuízo de a
1a matéria – principal não ter sido conhecida, conforme trouxe o próprio despacho de exame de
admissibilidade:
“[...]

Aludido Recurso Especial, interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional,
está manejado em relação às matérias “responsabilidade tributária (art. 124,
inciso I, do CTN)”, “nulidade por vício formal” e “qualificação da multa de
ofício aplicada” — sendo estas duas últimas, subordinadas à não admissão
daquela —, assim ementadas e decididas no Acórdão recorrido: [...]”

Nada obstante, se ignorássemos tal subordinação, também entendo que tais
matérias não poderiam ser conhecidas por falta de similitude fática, eis os arestos paradigmas:

Acórdão 203-09.332;
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - IMUNIDADE - NULIDADE
POR VÍCIO FORMAL - A imprecisa descrição dos fatos, pela falta de
motivação do ato administrativo, impedindo a certeza e segurança
jurídica, macula o lançamento de vício insanável, tornando nula a
respectiva constituição. Processo anulado ab initio.”
Trata-se de situação diferente dos autos, além disso a fundamentação do
aresto paradigma não enfrentou o que restou decidido no acórdão recorrido
(que a fiscalização não logrou demonstrar a hipótese prevista no art. 124,
inciso I do CTN,. E que o auto não fundamentou a vinculação dos
responsáveis no art. 135 do CTN)
 Acórdão 303-33.365
“ITR/1999. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
Constatada insuficiência na descrição dos fatos e no enquadramento legal
é de se reconhecer a nulidade do lançamento por vício formal e
Fl. 4081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

cerceamento ao direito de defesa. A imprecisão do lançamento é
particularmente notada na identificação do sujeito passivo, na
caracterização do imóvel sobre o qual deve recair o lançamento, e na
descrição da motivação e respectivo enquadramento legal para a
autuação.”
DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Trata-se de situação diferente dos autos, além disso a fundamentação do
aresto paradigma não enfrentou o que restou decidido no acórdão recorrido
(que a fiscalização não logrou demonstrar a hipótese prevista no art. 124,
inciso I do CTN,. E que o auto não fundamentou a vinculação dos
responsáveis no art. 135 do CTN)
 Acórdão 9101-001.647.
“[...]
MULTA QUALIFICADA.
O dolo em impedir a ocorrência do fato gerador do IRRF autoriza a
incidência do art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964, e a consequente
qualificação da multa. [...]”
Trata-se de situação diferente dos autos, pois no caso do acórdão paradigma
houve comprovação de dolo, enquanto no aresto nem houve vinculação do
fato gerador com eventual conduta dos imputados.

Ex positis, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Considerando que fui vencida no direcionamento pelo não conhecimento em
sessão de julgamento, quanto ao mérito e as matérias postas em recurso, concordo com o
entendimento exposto no acórdão recorrido, negando provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

Para tanto, reflito a conclusão da ilustre conselheira Edeli Pereira Bessa:
 Quanto à responsabilidade de Marco Aurélio de Guilherme Silva e Mara
Lúcia Tavares Barbosa Silva, ainda que tenham havidos extratos de cartão
Fl. 4082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

de crédito empresarial faturados contra a pessoa jurídica, em nome de
Marcos Aurélio de Guilherme Silva na condição de diretor, eram
efetivamente dissociados de qualquer evidência de gastos pessoais pagos
pela pessoa jurídica. E, ademais, havia sido firmado contrato de garantia no
qual as pessoas físicas expõe seu patrimônio pessoal para viabilizar
contrato de mútuo entre a autuada e o HSBC Bank Brasil S/A.
 Inobstante tais evidências confirmassem a gerência e a atuação daquelas
pessoas como se sócios fossem da pessoa jurídica, para que pudessem ser
responsabilizados solidariamente com a pessoa jurídica, seria necessário
prova do interesse comum na situação que constitua o fato gerador, ou seja,
na riqueza que dele se extrai, e especialmente na destinação desta riqueza –
lucro do período.
 E, quanto ao arts. 124 e 135 do CTN, que a gerência da sociedade,
concomitante à prática de atos dolosos que resultam na supressão de
tributos devidos, também permitiria a imputação de responsabilidade com
fundamento no art. 135, inciso III do CTN, o qual vincula pessoalmente os
agentes ao crédito tributário devido em razão de seus atos. Mas embora a
exigência aqui presente tenha sido formalizada com multa qualificada,
decorrente da imputação de fraude, a responsabilidade tributária não foi
imputada às pessoas físicas com esta fundamentação. O que conclui que a
formalização de Termo de Sujeição Passiva deve decorrer do vínculo do
responsável com a situação que constitua o fato gerador ou da prática de
atos que procurem ocultar os verdadeiros representantes da pessoa jurídica.
E que a autoridade fiscal não logrou demonstrar a hipótese prevista no art.
124, inciso I do CTN, e não fundamentou a vinculação dos responsáveis no
art. 135, inciso III do CTN

Em vista do exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

É o meu voto.
Fl. 4083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 1101-000.916, de 11/07/2013, proferido pela 1a Turma Ordinária/1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao conhecimento do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária, quanto às seguintes matérias: “Responsabilidade tributária (art. 124, inciso I, do
CTN)”, “Nulidade por vício formal” e “Qualificação da multa de ofício aplicada” - sendo estas
duas últimas, subordinadas à não admissão daquela.
Objetivando comprovar a divergência, a Contribuinte trouxe à baila os seguintes
Acórdãos paradigmas: nos 1401-000.878, de 2012, e 1103-000.819, de 2013; 203-09.332, de 2003, e
303-33.365, de 2006; e 9101-001.647, de 2013.
Em que pesem as diferenças fáticas apontadas pela Relatora, penso que elas sejam
meramente acidentais. Com efeito, o Exame de Admissibilidade de fls. 3.931/3.934, informa que
tanto o Acórdão recorrido quanto os paradigmas colacionados exigem, para a aplicação do art.
124, inciso I, do CTN, a efetiva demonstração do interesse comum na situação que constitua o
fato gerador. Até aí, nenhuma divergência.
No entanto o referido Exame de Admissibilidade segue afirmando que o Acórdão
recorrido entendeu ser insuficiente para tanto a mera condição de sócio, enquanto que o Acórdão
paradigma no 1401-000.878, de 2012, decidiu que “(...) só o fato de o sócio deixar a sociedade,
colocando em seu lugar interposta pessoa, tornando-se, a partir daí, um sócio oculto, já
caracterizaria o interesse comum”.
E foi o que ocorreu no caso analisado pelo Acórdão recorrido, como se narra à e-
fl. 3.897, ao tratar das duas pessoas físicas:
“Referidas pessoas físicas eram sócias de Nacional Teleinformática, mas em 30/09/2002
transferiram o domicílio da pessoa jurídica para a Alameda Lorena, no 638, sala 112, em
São Paulo/SP, e em 25/05/2004 cederam suas quotas para outras duas pessoas físicas de
baixíssimo poder aquisitivo declarado à Receita Federal.
(...)
A autoridade fiscal disse que não houve qualquer propósito negocial nas operações que
desvincularam as pessoas físicas em epígrafe da empresa autuada, e que elas
Fl. 4084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 9303-011.886 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.722849/2011-41

continuaram, ininterruptamente, a gestão das empresas. Relaciona diversos documentos
emitidos em diferentes datas, de 02/03/2005 a 19/09/2006, os quais denotam a atuação
daquelas pessoas físicas em liberação de ordem de pagamento, documentos dirigidos a
prestadores de serviços da pessoa jurídica, remessas ao exterior em favor da pessoa
jurídica, extratos de cartão de crédito empresarial concedido à diretoria e garantia de
contrato de mútuo de empréstimo rotativo”.
Apesar das alegações de contrarrazões do Sujeito Passivo, dada a similitude dos
fatos entre Acórdão recorrido e o Acórdão paradigma, e que resultaram em decisões dissidentes,
entende-se presentes, assim, os elementos caracterizadores da divergência jurisprudencial, pelo
que deve ser conhecido o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
No mérito, concordo com o voto da relatora.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 4085
DF CARF MF
Documento nato-digital